Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726116-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PROSPERAR - CULTURA, SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo réu contra decisão que indeferiu o pedido da gratuidade de justiça. Em suas razões, sustenta, em síntese, que possui direito ao benefício da gratuidade de justiça. Afirma que é um instituto sem fins lucrativos. Alega que não possui capacidade financeira suficiente para suportar as despesas do processo. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade judiciária, e, no mérito, a confirmação do pleito liminar. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.015, inciso V, do CPC, é admissível agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, ressalvada a hipótese em que a questão é resolvida na sentença, hipótese em que a questão deve ser objeto de preliminar na apelação (art. 101 do CPC). O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, cujos recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam insuficientes, com arrimo no art. 98 do CPC/15. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15), independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC/15). No que se refere à concessão do benefício à pessoa jurídica, o entendimento firmado na Súmula 481 do STJ é de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Tal benesse não pode ser deferida com base em mera alegação de hipossuficiência econômica, além do que o eventual défice econômico não é, por si só, indicador de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Faz-se necessário, pois, que a pessoa jurídica evidencie a situação de défice econômico, por meio de documentos que demonstrem que as receitas são inferiores às despesas, a exemplo de protestos, livros contábeis, existência de bens penhorados, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, saldo bancário negativo, declaração de Imposto de Renda (IRPJ), balanços aprovados pela Assembleia, inadimplência com fornecedores, dentre outros capazes de comprovar o carecimento de capital, o que não ocorreu no caso em exame. Embora a parte agravante se qualifique como entidade sem fins lucrativos, tal condição, por si só, não a exime de demonstrar, de forma efetiva, a sua hipossuficiência econômica. Nesse sentido, é o entendimento do eg. Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. II. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz presunção de hipossuficiência financeira, sendo imprescindível, para o deferimento da gratuidade de justiça, a comprovação da falta de recursos para arcar com os custos do processo. III. À falta de elementos indicativos da hipossuficiência financeira, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela entidade associativa. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1997460, 0736010-93.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Da análise do acervo probatório (ID 73430293), conclui-se que a agravante se limitou a informar a ausência de funcionários e a inexistência de recolhimento de tributos via e-Social, o que, por si só, não é apto a comprovar a ausência de recursos financeiros para arcar com as custas do processo. Nesse contexto, não há elementos para deferir o benefício. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Defiro o prazo de cinco dias para que o recorrente promova e comprove o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)